Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-06.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO E REAGENDAMENTO DE SHOW POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, que visavam à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do reagendamento de show realizado no Rio de Janeiro/RJ.
2. A recorrente alega que foi prejudicada pelo cancelamento do show, razão pela qual pede o ressarcimento do valor gasto com as passagens aéreas para deslocamento de Brasília ao Rio de Janeiro, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Afirma que houve falha na prestação do serviço e há responsabilidade objetiva das recorridas pelos danos causados. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes seus pedidos. Contrarrazões apresentadas (ID 77276966). Gratuidade de justiça deferida (ID 77528505).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se as requeridas são civilmente responsáveis pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela recorrente em razão do cancelamento e posterior reagendamento de show motivado por condições climáticas excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Extrai-se dos autos que a recorrente adquiriu ingresso para o show da cantora Taylor Swift, inicialmente agendado para o dia 18/11/2023, despendendo, ainda, o valor de R$ 595,46 com a compra de passagens aéreas. No entanto, em razão de condições climáticas adversas, o evento foi reagendado para o dia 20/11/2023, data em que a recorrente não conseguiu comparecer.
6. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, as recorridas respondem objetivamente pelos eventuais danos causados.
7. O acervo probatório demonstra que na semana do evento, a cidade do Rio de Janeiro enfrentou fortes ondas de calor, inviabilizando a realização do espetáculo, a fim de preservar a saúde do público que estaria no local.
8. Nos termos do artigo 393 do Código Civil, “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”. No caso, as condições meteorológicas não permitiram a realização do evento na data prevista. Por outro lado, os artigos 884 e 885, do Código Civil estabelecem que aquele que, sem justo motivo, enriquecer gerando danos ou perdas a outra pessoa, será obrigado a restituir o que foi indevidamente obtido.
9. Ocorre que os danos materiais pleiteados pela recorrente, na origem, cingem-se às passagens adquiridas para se deslocar até o Rio de Janeiro, responsabilidade que, no entanto, não pode ser atribuída às requeridas, pois foi opção da requerente deslocar-se para outra cidade a fim de assistir ao show.
10. Em relação aos danos morais, cumpre anotar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não atinge a esfera dos direitos de personalidade do consumidor, sendo imprescindível a existência de prova de que a conduta das requeridas tenha causado à parte autora abalo psíquico, sofrimento emocional ou situação vexatória, o que não é o caso dos autos, de forma que não há se falar na indenização de danos dessa natureza.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente vencida com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 1o, II; CC, arts. 393, 884 e 885.